Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-36.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000028-36.2018.8.05.0016 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS Advogado(s): APELADO: RUTHE ARAUJO DE SOUZA SILVA Advogado(s):CHARLES DE SOUZA FERREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO EXPRESSAMENTE INDICADO NA EXORDIAL. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Baianópolis contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Ruthe Araujo de Souza Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados contra o Município e o Instituto Associação Educação e Saúde Para Todos. A decisão condenou o ente público ao pagamento de salários em atraso e verbas trabalhistas proporcionais (13º salário e férias com 1/3), referentes ao vínculo havido entre 2013 e 2016. O Município insurgiu-se contra a sentença, suscitando, preliminarmente, nulidade absoluta por ausência de citação do litisconsorte passivo — o Instituto —, além de alegar, no mérito, a inexistência de responsabilidade direta pelos débitos, uma vez que a autora teria sido contratada pela entidade privada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação do litisconsorte passivo indicado na petição inicial compromete a validade do processo e impõe a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação do réu é pressuposto de existência e de validade do processo, conforme o art. 239 do CPC, sendo indispensável para assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 4. A autora indicou expressamente o Instituto Associação Educação e Saúde Para Todos como réu na petição inicial, tendo afirmado, inclusive, em contrarrazões, que “recebeu por poucos meses pela terceirizada”, o que evidencia vínculo fático-jurídico com os pedidos formulados na demanda. 5. A ausência de citação da entidade privada, não obstante sua indicação no polo passivo, configura nulidade absoluta do processo, tornando insubsistente a sentença proferida e inviabilizando a formação de coisa julgada material quanto à parte omitida. 6. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação de litisconsorte necessário enseja nulidade insanável, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive por simples petição ou em impugnação ao cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 239, 319 e 338. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.811.718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000028-36.2018.8.05.0016, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS e como apelado RUTHE ARAUJO DE SOUZA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA